Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate e não o postulado in dubio pro reo.
2. Mantém-se a sentença de pronúncia do homicídio qualificado quando a materialidade do delito e os indícios de autoria estão amparados na prova oral e pericial dos autos.
3. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.